Tribunal: STJ
Processo: 5011801-18.2020.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863807 - RS (2025/0059105-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NEIVA MARIA SCHAFFER
AGRAVANTE
: CAMILA MACHADO VAIS
AGRAVANTE
: SONIA REGINA SCHAFFER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, as agravantes deixaram de
impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50641680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 30a7c496-8cd1-4154-af14-325ef5e14e3d

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50641680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 30a7c496-8cd1-4154-af14-325ef5e14e3d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863807 - RS (2025/0059105-
0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NEIVA MARIA SCHAFFER
AGRAVANTE
: CAMILA MACHADO VAIS
AGRAVANTE
: SONIA REGINA SCHAFFER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, as agravantes deixaram de
impugnar o fundamento invocado pelo Tribunal
para obstar o
a quo
prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
NEIVA MARIA SCHAFFER, CAMILA MACHADO VAIS e SONIA
interpõem agravo regimental contra decisão de fls. 575-
REGINA SCHAFFER
576, proferida pela Presidência desta Corte Superior de Justiça, que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: 0b00e5fe-4ca2-4bbd-bfeb-6753b2a10685

A defesa alega, em síntese, que, ao contrário do que afirmado, o
fundamento invocado para não admitir o recurso especial foi devidamente
impugnado no agravo em recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que, em suma, sejam
acolhidas as teses aventadas no recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial
a quo

pelo seguinte fundamento: Súmula n. 83 do STJ.
Todavia, a defesa, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, efetivamente, a apontada incidência da Súmula n. 83 do STJ, porquanto
deixou de demonstrar, de maneira concretamente fundamentada, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem ou que haveria
para justificar que o precedente citado no
distinguishing
recorrido seria inaplicável à hipótese dos autos, a fim de afastar a
decisum
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Vale dizer, em nenhum momento, as agravantes indicaram precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, a fim
de demonstrar que outro seria o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca
das matérias ventiladas no recurso especial.
Nesse sentido:
[...]
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo
negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta
Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração através de
precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no
mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA50641852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: 0b00e5fe-4ca2-4bbd-bfeb-6753b2a10685

(AgInt no AREsp n. 1.849.364/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
3/9/2021

Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
:
Súmula n. 182 do STJ in verbis

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Essa, aliás, também foi a compreensão do
,
Ministério Público Federal

que, em seu parecer, assim se manifestou, no que interessa (fls. 600-602):

Sem razão o agravante.
Ao não conhecer do agravo em recurso especial, a decisão ora
agravada destacou a carência de impugnação específica de um
fundamento utilizado como óbice à subida do recurso especial na
decisão de inadmissão proferida na origem: Súmula n.o 83/STJ.
Ao invés de envidar esforços para argumentar contra o óbice
sumular, a parte agravante apenas reproduziu o trecho da anterior
peça recursal de agravo em recurso especial, no sentido de
demonstrar que teria impugnado adequadamente a Súmula n.o 83
/STJ.
Todavia, de fato, não se verifica infirmação específica e adequada
pois em nenhuma das peças recursais de agravo é apresentada
jurisprudência contemporânea a favor da tese defensiva,
consoante prevê a orientação jurisprudencial desse e. STJ.
[...]
Desse modo, a falta de impugnação específica e adequada aos
fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da Súmula n.o
182/STJ.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50641852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:26
Código de Controle do Documento: 0b00e5fe-4ca2-4bbd-bfeb-6753b2a10685

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0059105-0
AREsp 2.863.807 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50118011820204047002
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEIVA MARIA SCHAFFER
AGRAVANTE
: CAMILA MACHADO VAIS
AGRAVANTE
: SONIA REGINA SCHAFFER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção /
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEIVA MARIA SCHAFFER
AGRAVANTE
: CAMILA MACHADO VAIS
AGRAVANTE
: SONIA REGINA SCHAFFER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155:10584902908@
2025/0059105-0 - AREsp 2863807 Petição : 2025/0028459-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:42:52
Código de Controle do Documento: 4F520D3D-AFEB-4570-87E0-956401855B16